Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO ARTIGO 65 DA LCP. LEI 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar a acusada S.M.L. a pena de quinze dias de detenção em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da VEPEMA, pela consumação do crime de perseguição (art. 147-A do CP), observadas as penas descritas no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.
2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante, com fulcro na insuficiência das provas de reiteração da conduta de perseguição e no princípio do in dubio pro reo.
3. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da condenação fixada na sentença.
4. Denúncia acerca do art. 147 do Código Penal e do art. 65 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41).
5. Ressalta-se que a Lei n. 14.132, de 31/03/2021, acrescentou o art. 147-A ao Decreto-lei 2.848/1940 (Código Penal) e revogou art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41.
6. O art. 147-A do Código Penal pune a perseguição, nos seguintes termos: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”.
7. A continuidade normativo-típica e a ultratividade da norma mais benéfica exige a análise do caso em concreto, pois o art. 147-A do Código Penal não abrange todas as condutas que se encontravam tipificadas no art. 65 da LCP, o qual dispunha: “Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”.
8. Verifica-se a possibilidade de aplicação da pena mais benéfica prevista no art. 65 da LCP nas hipóteses de presença das elementares do crime tipificado no art. 147-A do Código Penal.
9. No caso, a autoria e a materialidade do crime de perseguição, na forma do art. 147-A do CP, restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 32102903).
10. O depoimento judicial da vítima e o depoimento judicial da informante encontram-se coesos e harmônicos entre si, constituindo, nesse contexto, prova apta a demonstrar a reiterada perseguição consumada pela acusada e a perturbação da esfera de liberdade da vítima Ricardo.
11. Embora o vídeo de ID 32104475 não comprove reiteração de perseguição obsessiva nem ameaça praticada pela acusada, tal prova corrobora com as demais informações dos autos quanto à presença de perturbação da esfera de liberdade da vítima.
12. As Ocorrências Policiais apresentadas aos autos (ID 32102904 - Pág. 24 e seguintes) constituem elementos informativos harmônicos com as provas dos autos.
13. A sentença encontra-se fundamentada no “histórico pretérito de perturbações”, verificando-se a presença dos elementos objetivos do tipo, e, ainda, o dolo da recorrente de perturbar reiteradamente a liberdade da vítima.
14. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas e sem honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.